Tribunal: CARF
Processo: 10660.720431/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720431/2008-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.175 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ ANTONIO MAGALHAES ANDARE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS
PELA
PGFN.
OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES.
Omissão apontada em Acórdão que reconheceu Área de Preservação
Permanente. Embargos conhecidos e providos para saneamento das omissões
apontadas.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO PELO
INTERESSADO.
Para efeito de exclusão da Área de Preservação Permanente - APP na apuração
da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA. Comprovação parcial de
APP declarada através de reconhecimento pelo próprio interessado, com
comprovação de protocolo do ADA e apresentação de Laudo Técnico.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando as omissões apontadas, alterar o
dispositivo do acórdão embargado no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para restabelecer a área de 137,2 ha de preservação permanente, bem como para promover as
correspondentes alterações naquela decisão, conforme constantes na conclusão do voto do
relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-007.174, de 01 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10660.720428/2008-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720431/2008-31
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720431/2008-31

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos nos autos do presente
processo pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, em face do Acórdão prolatado
por esta 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção de Julgamento deste e. CARF,
devidamente juntado aos autos.
2. O Acórdão embargado traz em seu relatório a descrição da Notificação de
Lançamento, em seu voto as circunstâncias da apreciação do recurso e os motivos da sua
decisão, e na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão pelo provimento parcial
do recurso interposto.
3. Em razão de vislumbrar omissões contidas no Acórdão, a d. Procuradora
interpôs Embargos de Declaração, também anexos aos autos, com fundamento nos artigos 64 e
65, § 1o, inciso III, do Anexo II do RICARF, e em Despacho de Admissibilidade a Presidência
desta 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2o Seção de Julgamento, admitiu
fundamentadamente os Embargos de Declaração manejados.
4. É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
5. Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
6. Compulsando os autos sob apreciação, notadamente o Acórdão de Recurso
Voluntário, sob a luz dos Embargos de Declaração interpostos pela interessada, com a
motivação desta apreciação advinda do acolhimento dos citados embargos pelo
Despacho de Admissibilidade de Embargos, proferido pela Presidência desta Segunda
Turma Ordinária, de cuja admissibilidade comungo, constata-se que realmente o
Acórdão Embargado resultou em decisão omissa.
7. Iniciando a apreciação do questionamento da Embargante em relação à motivação
para aceitação do Ato Declaratório Ambiental - ADA para fins de exclusão da
Área de Preservação Permanente, a mesma indica que enquanto o voto condutor do
Acórdão ora embargado aceitou como comprovação suficiente de existência de 240 ha
de APP o Requerimento de Emissão do ADA de janeiro de 1998, elaborado antes do
fato gerador desta lide, , e protocolado antes do início do procedimento fiscal, cf. Aviso
de Recebimento- AR do Termo de Início do Procedimento Fiscal, a Fiscalização não
aceitou tal documento pois não haveria autenticação da cópia apresentada, nem ADA
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720431/2008-31

original ou retificador que fosse apresentado dentro do prazo previsto. Destaca também
a Embargante que “... o acórdão embargado apenas aceitou referido documento, sem
qualquer motivação, sem fundamentar porque mesmo sendo cópia simples sem
autenticação, sem carimbo e sem qualquer identificação de que foi recebido de fato
pelo IBAMA ...”.
8. A Embargante ressalta também que, além da falta de documentação autenticada e da
extemporaneidade da indicação da retificação das áreas, o contribuinte estaria
pleiteando no documento rejeitado o reconhecimento de 240 ha, área diversa da sua
pretensão em sedes impugnatória e recursal, e de forma inócua para esta notificação,
protocolou ADA junta ao IBAMA apenas em data posterior ao início da Fiscalização.
9. Destacou ainda o i. Relator do Acórdão embargado que não havia a responsabilidade
por parte dos contribuintes da emissão de ADA anualmente. Este último fato foi
ressaltado no Despacho de Admissibilidade e este, exarado pelo i. Presidente desta 2a
Turma, ressalta também que o próprio contribuinte claramente expõe que não
conseguiu comprovar a entrega do ADA, requerendo que o próprio órgão competente
informasse da existência do controverso ADA.
10. Realmente concorde-se que há omissão, o Relator não deixa claro os motivos do
aceite do documento. Mas não pode ser esquecido que o Decreto 70.235/72, que
regulamentou o Processo Administrativo Fiscal – PAF, assim dispõe sobre a apreciação
da prova pela Autoridade Julgadora:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
11. Ou seja, s.m.j., de foro íntimo, na apreciação daquele i. Relator do Acórdão ora
embargado, tal prova foi suficiente para comprovação de protocolização de pedido de
emissão de ADA tempestivamente, antes do início da Ação Fiscal, e portanto sem
necessidade de apresentação de ADA original ou retificador que o substituísse antes do
início da apreciação pelo Auditor.
12. E uma vez não sendo realmente necessária à época a apresentação anual de tal
documento, a qual tornou-se obrigatória apenas para o exercício 2007, considerou
aquele Relator fundamentadamente a apresentação da solicitação de apenas um
requerimento ou ADA, antes do início da fiscalização, em qualquer exercício, como
suficiente para o comprimento da obrigação de apresentação do documento. A
apresentação anual tornou-se obrigatória a partir do exercício 2007, cf. IN IBAMA no
96, de 30/03/2006, ratificada pela IN IBAMA no 05, de 25/03/2009.
13. Quanto à ausência de autenticação do protocolo de 1998 apresentado, lembre-se que
a Lei 13.726/2018, a “Lei da Desburocratização”, passou a considerar como
dispensável a autenticação de cópias para o cidadão lidar com Órgãos Governamentais.
Não se vislumbram motivos para que tal diploma legal, sancionado em data anterior à
prolação do Acórdão embargado, não seja considerado no caso em pauta, para
convencimento do Relator do Decisum embargado, consideração esta a ser favorável ao
contribuinte.
14. Neste diapasão, apreciando com o devido cuidado a cópia do Requerimento de
Expedição de ADA do contribuinte, de 29/12/1997, verifica-se a existência de
certificação de funcionário do IBAMA do recebimento do mesmo na data de
12/01/1998, em relação à qual não se vislumbram motivos para sua sumária
desconsideração, com subscrição aposta e indicação de sua vinculação ao IBAMA,
embora sem a formalidade de um carimbo.
15. A fiscalização, embora não tenha aceitado à época cópia simples do Requerimento,
destaca que o devido protocolo de requerimento junto ao IBAMA supriria a
apresentação de ADA, conforme item Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação, e conforme pode ser interpretado do Decreto no 4.382/2002, no inciso I, do
parágrafo 3o, art. 10. Veja-se o seguinte excerto do relatório fiscal, ora grifado:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720431/2008-31

A Coordenação-Geral de Tributação editou a Solução de Consulta Interna SRF
12, de 21/05/03, ratificando o entendimento de que a SRF deve exigir toda a
documentação comprobatória das áreas de preservação permanente ou de
utilização limitada, inclusive o ADA protocolado tempestivamente no IBAMA,
ou a apresentação de comprovante de protocolização tempestiva de seu
requerimento.
16. Embora o contribuinte assuma que realmente não consegue comprovar a existência
do ADA, requerendo que se oficie ao IBAMA pela sua informação, comprova seu
protocolo de Requerimento do mesmo, o qual, como acima avaliado, já supre a
necessária indicação de cumprimento de sua obrigação. De sua impugnação verifica-se
que o contribuinte não tem dúvida de seu protocolo do Requerimento, apenas do devido
processamento pelos órgãos competentes.
17. Não se olvide, por fim, que a maioria do Plenário acompanhou tal valoração da
prova, uma vez que o resultado do Acórdão embargado reconheceu a existência de
protocolo de ADA em data anterior ao inicio da fiscalização.
18. Apreciada e sanada a primeira omissão, prossiga-se à análise das demais, mas
destacando que, realmente, quanto à área de 240 ha, aceita pelo Relator, mais atenção
deve ser despendida à sua avaliação, o que ocorrerá em tópico vindouro.
19. Para dirimir a segunda omissão evidenciada, quanto à informação do contribuinte
de incorreção das áreas informadas no ADA apresentado e necessidade de sua
retificação tempestiva, não resta dúvida que o acórdão resta omisso ao reconhecer APP
de 240 ha, com base apenas no documento datado de 1998, enquanto o próprio
recorrente assume o equívoco na informação prestada desde a impugnação e que teria
havido retificação apenas em 2008, e não se manifestou sobre a incorreção dos dados
informados em 1998.
20. Apreciando os autos e a argumentação do recorrente, verifica-se que historicamente,
inclusive conforme exposto na impugnação, as declarações vinham sendo realizadas na
forma de 240 ha de APP para uma área total registrada de 300 ha, inclusive na
declaração relativa ao ano calendário sob apreciação.
21. Avaliando a correspondente Declaração do ITR – DITR, a autoridade fiscal lavrou a
notificação conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido. Atente-se que,
tanto na DITR quanto no demonstrativo da auditoria, fica evidenciado que à época não
havia campo específico para apresentação em separado, na declaração, das áreas a
serem excluídas da tributação (como Área de Reserva Legal - ARL e APP), e
elaborava-se a declaração unificando todas as áreas a serem excluídas à APP, conforme
DITR - Ficha Distribuição da Área do Imóvel Rural e quadro Distribuição da Área do
Imóvel Rural, do mesmo Demonstrativo.
22. Assim, compreensível que o Acórdão embargado tenha reconhecido 240 ha de APP:
simplesmente aceitou o valor declarado, uma vez que seu encaminhamento baseou-se
apenas na existência de comprovação de um Requerimento de emissão de ADA.
23. Mas sua compreensão não sana sua omissão. Seria de bom alvitre que o Acórdão
embargado valorasse com a devida atenção que o contribuinte reconheceu a existência
de área de APP menor do que o declarado em sua DITR. O contribuinte fundamenta que
a real área de APP, de pretensos 137,20 hectares, foi constatada com base em Laudo
Técnico de 26/04/2005, Memorial Descritivo de 23/04/2005, levantamento topográfico,
fotos de satélite obtidas na internet e Declaração do Instituto Estadual de Florestas de
26/11/2008.
24. Todos os documentos acima citados serviram de base para a retificação de DITR
dos exercícios 2007 e 2008 e protocolização de novo requerimento de ADA em 2008,
todos eventos posteriores ao do levantamento, não justificando portanto retificação
temporânea de ADA, mas sem dúvida apontando para o entendimento do próprio
contribuinte de que a declaração de 240 ha de APP para o exercício é impertinente.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720431/2008-31

25. Indubitável a omissão do Acórdão ao não se manifestar sobre a possibilidade da
retificação extemporânea da APP pelo contribuinte teria influência sobre o
reconhecimento de 240 ha procedido. Por todo o exposto neste item, sana-se a omissão
apontada ao se evidenciar que realmente a simples informação do contribuinte sobre a
incorreção das áreas informadas no ADA apresentado originalmente não permite que
sejam acatados 240 ha de APP e que para tanto seria necessária sua retificação
tempestiva.
26. Desta forma, tem-se por sanada a apreciação da incorreção das áreas informadas no
Requerimento do ADA apresentado, indubitável, e a necessidade de sua retificação
tempestiva para que a área pretendida de 240 ha fosse acatada. E também indubitável
que ainda deve ser reapreciada a área que foi acatada pelo Decisum embargado, como
se verá a seguir, por não coincidir com a pretensão do contribuinte desde a seara
impugnatória
27. Parte-se para apreciação da terceira e derradeira omissão apontada pela Embargante,
acerca do conhecimento de matéria do recurso voluntário preclusa, por entender que
o Acórdão embargado reconheceu APP em montante superior ao objeto da impugnação
pelo contribuinte, este de 137,2 hectares, área também avaliada pela DRJ como
verdadeiramente presente, já na impugnação.
28. Cabe plena razão à Embargante, por omisso também neste quesito o Acórdão sob
análise. Não se encontra no corpo do Acórdão embargado a justificativa deste
reconhecimento a maior, agravado pela constatação já apontada pelo Despacho de
Admissibilidade de que área de APP seria de 137,2 ha (matéria impugnada), mas restou
reconhecida a área de APP de 240 ha, sem justificativa. Plenamente precluso o
reconhecimento da diferença de APP entre 137, 2 e 240 hectares (área de 102,8
hectares).
29. Entende-se que não há como afastar esta omissão, mas sim reavaliar a consideração
sobre a existência ou não de APP a ser reconhecida, e de sua real extensão. Como já
evidenciado, da Impugnação e do Recurso do interessado, sua clara pretensão é no
reconhecimento de 137,2 ha a título de APP, inclusive indicando a incorreção dos antes
declarados 240 ha. Plenamente cabível o inconformismo da Embargante face ao
reconhecimento de APP em maior extensão do que o pretendido em documento de
defesa.
30. Pontual ressalva se faça que os Embargos não referenciam ARL e que o Acórdão
embargado já afastou seu reconhecimento, indicando que o reconhecimento de 240 ha
refere-se apenas a APP, e assim não se reaprecia tal matéria, tida como transitada em
julgado.
31. Diante de tais constatações, evidencia-se que, na correta apreciação dos autos sob a
luz dos Embargos de Declaração interpostos, uma vez existente protocolo de
Requerimento de Expedição de ADA anterior ao início da fiscalização e laudo técnico
pertinente, embora posterior, há possibilidade de reconhecimento de área a tal título a
ser excluída do cálculo do ITR.
32. Mas indubitavelmente afasta-se o reconhecimento indicado pelo Acórdão de Piso,
de 240 hectares. Entende-se por correta então a pretensão do contribuinte no sentido de
ser reconhecida a APP indicada desde a sua impugnação, de 137,2 hectares, constatada
com base em Laudo Técnico de 26/04/2005, Memorial Descritivo de 23/04/2005,
levantamento topográfico, fotos de satélite obtidas na internet e Declaração do Instituto
Estadual de Florestas de 26/11/2008. Tais documentos não geraram retificação
temporânea do Requerimento efetuado, mas são pertinentes para apontar valor de APP
pré-existente no imóvel desde o protocolo de 1998.
33. Resta evidenciado então que de fato existiam as omissões apontadas em Embargos
de Declaração, ora sanadas e concomitantemente devem ser revistos tanto o Dispositivo
quanto a Ementa do Acórdão embargado por terem sido emanados com decisão omissa.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720431/2008-31

34. Pelas razões expostas, para saneamento do Voto do Acórdão embargado por
omissão, deve ser reconhecida APP em montante inferior ao inicialmente restabelecido,
ou seja, não 240 hectares, mas sim 137,2 hectares, e seu dispositivo deve ser alterado na
seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para restabelecer a área de 137,2 ha de preservação
permanente, vencido o conselheiro Ronnie Soares Anderson, que negou
provimento
35. Concomitantemente deve serr reformada a Ementa do Acórdão embargado, na qual
o item “ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO.” deve ser alterado, passando a Ementa como um
todo a ter a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO. VTN POR ARBITRAMENTO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a
sua apreciação, por preclusão processual.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ADA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO
PELO INTERESSADO E CONSTATAÇÃO EM LAUDO TÉCNICO.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA. Protocolo apresentado e APP
pertinentemente comprovada em Laudo Técnico.
ITR.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
ANTES
DE
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
DISPENSA
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. SUMULA CARF N° 122. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA), para efeito de exclusão da área de reserva legal
da base de cálculo do ITR.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
E entendimento pacífico neste tribunal, constante do enunciado de n° 04 da
súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante, que os juros moratórios devidos
sobre os débitos administrados pela Receita Federal do Brasil são corrigidos pela
taxa SELIC..
Dispositivo
36. Ante o exposto, voto em acolher os embargos de declaração com efeitos
infringentes, para, sanando as omissões apontadas, alterar o dispositivo do acórdão
embargado no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer
a área de 137,2 ha de preservação permanente, bem como para promover as
correspondentes alterações naquela decisão, conforme constantes na conclusão deste
voto.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720431/2008-31

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando as omissões apontadas, alterar o
dispositivo do acórdão embargado no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para restabelecer a área de 137,2 ha de preservação permanente, bem como para promover as
correspondentes alterações naquela decisão.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital